Tribunal: CARF
Processo: 13900.000102/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
ATRASO NA ENTREGA DE DIMOB. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA LEGALMENTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Os órgãos da administração tributária têm competência, por delegação legal, para definir os instrumentos que viabilizem o exercício do poder de polícia, útil e necessário tanto ao interesse da arrecadação quanto ao da fiscalização, podendo complementar os dispositivos da lei que autorizem ou deleguem competência para estipular formas, prazos e condições para o seu cumprimento.
A Lei no 9.779/99 expressamente atribui competência para que a Secretaria da Receita Federal estipule normas auxiliares ao regular exercício de seu poder de polícia, sendo válidas as Instruções Normativas que prevejam obrigações acessórias relacionadas à apresentação DIMOB, cujo descumprimento enseja o pagamento das multas previstas na Medida Provisória no 2158-35/2001 (em sua redação original), com suas alterações posteriores.
AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE NORMA VIGENTE SOB O PRETEXTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 2 DO CARF.
É vedado aos órgãos administrativas judicantes federais afastarem a aplicação de norma vigente sob o fundamento de inconstitucionalidade, mercê de expressa vedação do art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF) e do art. 26-A do Decreto no 70.235/72, salvo nas hipóteses em que o STF a reconheça ou mediante expressa dispensa decorrente de Ato Declaratório, Parecer ou Súmula de autoridade federal indicada no § 1o do citado dispositivo legal.
REENQUADRAMENTO DA PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei que modifica sanção tributária, prevendo tratamento mais favorável ao contribuinte, deve alcançar fatos pretéritos, por força do princípio da retroatividade benigna, prevalecendo a lei mais branda (lex mitior) e afastada aquela da qual exsurgiu o lançamento controvertido em processo administrativo tributário em curso, mercê da expressa disposição do art. 106, II, c, do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13900.000102/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.906 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
INCORPORADORA VICTOR LERAUX LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
ATRASO NA ENTREGA DE DIMOB. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
LEGALMENTE
PREVISTA
NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Os órgãos da administração tributária têm competência, por delegação legal,
para definir os instrumentos que viabilizem o exercício do poder de polícia, útil
e necessário tanto ao interesse da arrecadação quanto ao da fiscalização,
podendo complementar os dispositivos da lei que autorizem ou deleguem
competência para estipular formas, prazos e condições para o seu
cumprimento.
A Lei no 9.779/99 expressamente atribui competência para que a Secretaria da
Receita Federal estipule normas auxiliares ao regular exercício de seu poder de
polícia, sendo válidas as Instruções Normativas que prevejam obrigações
acessórias relacionadas à apresentação DIMOB, cujo descumprimento enseja o
pagamento das multas previstas na Medida Provisória no 2158-35/2001 (em
sua redação original), com suas alterações posteriores.
AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE NORMA VIGENTE SOB O
PRETEXTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 2 DO CARF.
É vedado aos órgãos administrativas judicantes federais afastarem a aplicação
de norma vigente sob o fundamento de inconstitucionalidade, mercê de
expressa vedação do art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF) e do
art. 26-A do Decreto no 70.235/72, salvo nas hipóteses em que o STF a
reconheça ou mediante expressa dispensa decorrente de Ato Declaratório,
Parecer ou Súmula de autoridade federal indicada no § 1o do citado dispositivo
legal.
REENQUADRAMENTO
DA
PENALIDADE.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei que modifica sanção tributária, prevendo tratamento mais favorável ao
contribuinte, deve alcançar fatos pretéritos, por força do princípio da
retroatividade benigna, prevalecendo a lei mais branda (lex mitior) e afastada
aquela da qual exsurgiu o lançamento controvertido em processo
administrativo tributário em curso, mercê da expressa disposição do art. 106,
II, “c”, do CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13900.000102/2010-11
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13900.000102/2010-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reenquadrar a penalidade e aplicar a multa de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque (Relator),
Sergio Magalhaes Lima, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Thiago Dayan
da Luz Barros (suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 05-38.993 - 1a
Turma da DRJ/CPS, de 25 de setembro de 2012, que julgou procedente o lançamento de multa
por atraso na entrega da DIMOB – Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias, no
ano-calendário de 2008.
Devidamente impugnado, o feito foi a julgamento da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que manteve o auto de infração, com acórdão assim ementado:
DIMOB.ATRASO NA ENTREGA. MULTA. O contribuinte obrigado a entregar a Dimob sujeita-
se à cobrança da multa de R$ 5000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário de atraso, a contar da
data limite estabelecida em ato normativo.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco previsto na Constituição
Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a lei nos
moldes que o poder competente a instituiu.
MULTA. PERDÃO. Somente a lei pode autorizar a remissão total ou parcial do crédito tributário,
sem o que não há como deferir o pedido de perdão formulado pelo contribuinte.
DECISÕES JUDICIAIS. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. VINCULAÇÃO. Dada a
vinculação plena que a atividade do lançamento impõe não cabe discutir legalidade de um ato
normativo através da via do contencioso administrativo. Apenas declarações de
inconstitucionalidade direta ou incidental emanadas pelo STF, e esta última após resolução do
Senado, vinculam a administração tributária em face do seu alcance erga omnes.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13900.000102/2010-11

O contribuinte interpõe Recurso Voluntário, onde reitera as razões impugnatórias
e controverte as seguintes matérias:
a) Ausência de fundamentação legal, sob o argumento de que as Instruções
Normativas que regulam a obrigação acessória referente à DIMOB não
poderiam “estabelecer sanção por omissão ou inexatidão de informação e
impor a existência de crime contra a ordem tributária, senão através de lei”;
b) A impossibilidade de cobrança da DIMOB decorrente de mero atraso de
pagamento, por entender que o art. 16 da Lei no 9.779/99 só autoriza o
lançamento de multa para os casos de não apresentação da declaração,
enquanto a hipótese dos autos trata de simples atraso da mesma;
c) Caráter confiscatório da multa, que entende ser inconstitucional;
d) Necessidade de reenquadramento da penalidade, mercê da alteração trazida
pela Lei no 12.766/2012, que reduziu o valor da multa, devendo-se aplicar a
legislação mais benéfica, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional, medida essa que requesta alternativamente ao pedido de
improcedência do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Observa-se dos autos que a recorrente controverte a pretensa ilegalidade e
inconstitucionalidade da cobrança da DIMOB, por entender que não haveria dispositivo legal
que autoriza sua exigência e que esta seria inconstitucional, por afronta ao princípio do não-
confisco.
Importa registrar que o Código Tributário Nacional parametriza os contornos do
princípio da legalidade, assegurado constitucionalmente (art. 5o, II, e art. 150, I, da CF),
determinando que:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no
inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21,
26, 39, 57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para
outras infrações nela definidas;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13900.000102/2010-11

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou
redução de penalidades.
Note-se que o CTN exige que somente os fatos geradores de obrigações tributárias
principais estejam condicionados e ligados diretamente à lei stricto sensu. No caso das
obrigações acessórias, vincula sua definição ao conceito de legislação, assim compreendida em
seu contexto mais amplo, conceituando-as como exigências em que se impõe a prática ou a
abstenção de ato que não configure obrigação principal (art. 15).
Vê-se que, no que pertine às obrigações acessórias, é permitido à administração
tributária definir os instrumentos que viabilizem o exercício do poder de polícia útil e necessário
tanto ao interesse da arrecadação quanto ao da fiscalização, podendo complementar os
dispositivos da lei que autorizem ou deleguem competência para estipular formas, prazos e
condições para o seu cumprimento. Essa, inclusive, é a disposição da Lei no 9.779/99, a saber:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
O citado dispositivo está amparado no próprio Código Tributário Nacional, o qual
determina que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos (art. 113, § 2o), devendo-se atentar ao fato de que a expressão "legislação tributária"
compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes (art. 96).
Nesse contexto, considerando-se que a Lei no 9.779/99 expressamente atribui
competência para que a Secretaria da Receita Federal estipule normas auxiliares ao regular
exercício de seu poder de polícia, tem-se como válidas as Instruções Normativas que estipulam
obrigações acessórias relacionadas à apresentação DIMOB, que nada mais é do que uma
declaração para conhecimento de transações imobiliárias.
Registre-se que a multa pelo descumprimento de tal obrigação acessória,
diferentemente do alega a recorrente, não foi criado por ato infralegal, mas pela MP 2158-
35/2001 (em sua redação original), que assim determinou:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei n
9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas que
deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos solicitados.
Vê-se, portanto, que não há ilegalidade nem em relação à criação da DIMOB ou
do instrumento legal que fixou a multa por seu descumprimento, porquanto atendidos os
requisitos do Código Tribunal Nacional e por respeitarem o princípio constitucional da
legalidade.
Tal conclusão encontra amparo na melhor doutrina, a saber:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13900.000102/2010-11

“Há quem sustente que os deveres instrumentais deveriam ser previstos em lei, pelo menos em
seus “contornos básicos”. Se visto do ponto de vista do Princípio da Legalidade insculpido no art.
5o, II, da Constituição Federal, não há como negar que o dever instrumental deve decorrer da lei,
e não se pode deixar de considerar que a Legalidade tributária (art. 150, I) versa apenas sobre a
instituição ou majoração de tributos. Daí não ser necessário que a lei institua o dever instrumental,
bastando que este decorra de mandamento legal, i.e., que haja lei atribuindo à determinada
autoridade a competência de instituir os deveres instrumentais.
(...)
Fosse exigida lei, também, para a definição dos deveres instrumentais referidos na lei, como
condição de validade desta, então se concluiria que não haveria espaço para atuação da
administração em qualquer caso em que se previssem penas. Por exemplo, o art. 253 do Código
Penal penaliza a conduta de fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da
autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à
sua fabricação. Não há, na lei, previsão quanto à licença que se exige, o que não afasta a previsão
legal da conduta. Assim, também, o art. 282 tipifica o crime de exercer, ainda que a título
gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe
os limites.
Mais uma vez, tem-se que o exercício regular de tais profissões é objeto de um sem-número de
normas infralegais, que não prejudicam o tipo penal.
Pois bem: enquanto a obrigação tributária principal deve ser prevista em lei, o CTN declara que a
obrigação acessória decorre da legislação tributária. Isso significa que o Poder Executivo pode
editar normas, no interesse da arrecadação, que deverão ser cumpridas pelo contribuinte.
É claro que tais normas não podem ser arbitrárias. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, II,
que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.
Este dispositivo concilia-se com o que se disse acima da seguinte forma: A lei deve conferir à
autoridade administrativa o poder de fiscalizar um determinado tributo e de editar as normas
complementares necessárias para tanto. Estas, por sua vez, serão de observância obrigatória pelo
contribuinte, desde que estejam nos limites fixados pelo legislador (i.e.: desde que se revelem
necessárias para assegurar o cumprimento da obrigação tributária principal).”1
Assim, a pretensa ilegalidade da exigência da DIMOB, suscitada no Recurso
Voluntário, deve ser afastada, até porque o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal
Federal autorizam o fisco a regulamentá-la, conforme precedentes abaixo indicados:
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIA – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE –
SEGUIMENTO – NEGATIVA. 1. O Tribunal Regional Federal da 4a Região, reformando o
entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido. No extraordinário, a recorrente alega a
violação do artigo 150, inciso I, da Constituição Federal. Discorre sobre a ilegalidade de multa
com natureza confiscatória. 2. Eis a síntese do acórdão recorrido: TRIBUTÁRIO. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA
ESCRITURAÇÃO CONTROLE FISCAL CONTÁBIL DE TRANSIÇÃO . FCONT. ART. 16 DA
LEI No 9.779/99. ART. 57, INCISO I DA MEDIDA PROVISÓRIA 2158-35/01. MULTA.
INTERPRETAÇÃO LITERAL. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. BENEFÍCIO FISCAL
RESTRITO A CASOS DE PAGAMENTO OU COMPENSAÇÃO. 1. A falta/atraso na entrega do
controle fiscal contábil de transição - FCONT atrai a incidência da multa do art. 16 da Lei no
9.779/99 e do art. 57, inciso I da medida provisória 2158-35/01. 2. A Primeira Seção do STJ, em
situação similar (ausência/atraso na entrega de DIMOB) deixou claro que a interpretação da multa
por descumprimento de obrigação acessória do art. 57, I, da Medida Provisória 2158-35/01 deve se
dar, nos termos da literalidade da lei, incidindo a cada mês de atraso no descumprimento da
obrigação acessória. 3. O depósito de valor parcial da dívida não possibilita a obtenção de

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. DIREITO TRIBUTÁRIO. 9a ed., São Paulo: Saraivajur, 2019, p. 941/943.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13900.000102/2010-11

benefício de redução de multa previsto em lei apenas para os casos de pagamento ou compensação
(artigo 6o , I, da Lei no 8.218/91). Somente pela análise do quadro fático e da legislação de
regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 3. Nego
seguimento ao extraordinário. 4. Publiquem. (STF, RE 1216428/ PR, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Julgamento em 21/06/2019)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DIMOB. MULTA. INTERPRETAÇÃO
LITERAL. INCIDÊNCIA A CADA MÊS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. O
Superior Tribunal de Justiça, por ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito Público, já se
manifestou a respeito da controvérsia referente à forma de incidência da multa por
descumprimento de obrigação acessória prevista no artigo 57, inciso I da MP 2.158-34/2001,
decidindo que, nos termos da literalidade da lei, a multa em questão deve incidir a cada mês de
atraso no descumprimento da obrigação acessória. Precedentes: EDcl no REsp. 1.430.797/PR, Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.11.2014; AgRg no REsp. 1.355.538/PR, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 18.6.2014; REsp. 1.442.343/RS, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 12.5.2014. 4. Isso porque a referida regra é clara, não
comportando, assim, interpretação mais favorável ao contribuinte, nos termos do art. 112 do CTN,
aplicável apenas em caso de dúvida. Precedente: REsp. 1.136.705/RS, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe 1o.7.2010. (STJ, AgInt no REsp 1655238/PR, Relator Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 18/09/2020)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ART. 932 DO CPC/2015. DECISÃO MONOCRÁTICA SUBMETIDA AO COLEGIADO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MULTA PREVISTA NA IN SRF 304/2003. SITUAÇÃO
AMPARADA PELO ART. 57, II, DA MP 2.158-35/01. AUSÊNCIA DE OFENSA À
RESERVA LEGAL. MULTA FISCAL. REDUÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. Eventual nulidade da decisão monocrática por
suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do
recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno. Precedentes. 2. Nos termos
da

jurisprudência

deste

Tribunal

Superior

e
na
legislação de regência a multa pela não entrega da DIMOB tem periodicidade mensal, não
padecendo de ilegalidade as disposições contidas na disposições contidas na Instrução
Normativa

SRF
304/2003. 3. Não cabe "ao STJ apreciar possível redução de multa tributária, à
luz do princípio do não confisco, por tratar de matéria constitucional sujeita à jurisdição
do STF (art. 102, III, da CF)" (AgRg no AREsp 551.704/PR, Rel. Ministra Aassusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/9/2016; REsp 1.350.473/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 14/12/2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt
no REsp 1466959/PR, Relator Ministro OG FERNANDES, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe
05/12/2017)
Inexiste, pois, a ilegalidade reclamada pelo contribuinte, tanto quanto não lhe
socorre a pretensa inconstitucionalidade da multa que fora objeto do lançamento tributário,
porquanto o princípio da presunção de constitucionalidade das normas jurídicas só admite o seu
afastamento do ordenamento jurídico por meio de declaração de inconstitucionalidade
processada pela via judicial.
Com efeito, a pretensão aduzida pela parte não pode ser acolhida por este
Colegiado, considerando expressa vedação imposta pelo art. 62, o § 1o, I, do RICARF, segundo o
qual:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13900.000102/2010-11

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Tal regra espelha idêntica vedação do Decreto no 70.235/72, que disciplina o
processo administrativo tributário federal, nos seguintes termos:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Não é possível ao órgão de julgamento administrativo declarar
inconstitucionalidade de norma questionada pelo contribuinte, se a mesma não for
reconhecidamente declarada nas circunstâncias indicadas no citado dispositivo, porquanto tal
medida representaria desconstituição de norma cogente do Ordenamento Jurídico.
O processo administrativo tributário realiza o controle do lançamento em âmbito
do Poder Executivo, sob a égide da estrita legalidade e à luz das normas vigentes. A presunção
de constitucionalidade da lei é uma premissa do sistema jurídico nacional, condição do próprio
Estado de Direito, não se admitindo que a administração pública afaste ou negue aplicação de
norma jurídica válida, pois somente o Poder Judiciário detém a competência para fazê-lo, mercê
do art. 102, inciso I, da Constituição Federal, que atribui tal competência ao Supremo Tribunal
Federal, em controle concentrado, além dos demais Juízos e Tribunais, em controle difuso, razão
pela qual a hipótese reclamada pela ora recorrente representa vilipêndio ao princípio da
legalidade.
Não se admite que o Poder Executivo possa negar aplicação de norma por
considerá-la, a seu talante, pretensamente inconstitucional, mercê da reserva da jurisdição, afeta
exclusivamente ao Poder Judiciário, como elemento balizador dos critérios de afastabilidade ou
desconstituição de regras jurídicas, e, no dizer de Zeno Veloso, ao referir-se aos limites da
autotutela do Poder Executivo, "Permitir que este poder, ex própria auctoritate, cancele a
eficácia de norma jurídica, porque reputa contrária à Constituição, é consagrar tese
perigosíssima, que pode pôr em risco a democracia, num País em desenvolvimento, como o
nosso, com tantas e tão graves limitações e carências, com uma vocação histórica – e até o
momento incontrolável – para o autoritarismo, com um executivo verdadeiramente formidável e
imperial, significando o princípio da divisão de poderes quase uma letra morta no texto Magno"
(VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de constitucionalidade. 2a ed. Ver., atual. e ampl. Belo
Horizonte: Del Rey, 2000 p. 322 e 323).
Ao realizar o lançamento e promover atos de controle, a autotutela da
administração tributária e dos órgãos de julgamento resguarda a aplicação das regras jurídicas
vigentes, mas não é possível à própria administração tributária, tanto quanto seus órgãos de
controle e o demais órgãos judicantes realizarem o controle da constitucionalidade das normas a
que estão vinculadas, conforme leciona Hugo de Brito Machado Segundo, a saber:
“Quando a Administração, para considerar inválido o ato administrativo impugnado [...], tiver de
declarar a inconstitucionalidade de uma lei, já não será mais da autotutela que se estará
cogitando, mas sim do controle sobre a validade de um ato normativo editado por outro Poder.
Nesse caso, insista-se, a Administração não estará simplesmente revendo um ato seu, mas
julgando a validade de um ato do Poder Legislativo, o que não tem, nem pode ter, fundamento na
legalidade, nem muito menos no exercício da autotutela administrativa que ele decorre.”
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13900.000102/2010-11

(MACHADO
SEGUNDO,
Hugo
de
Brito.
Impossibilidade
de
declaração
de
inconstitucionalidade de lei pela autoridade administrativa de julgamento. In Revista Dialética de
Direito Tributário, v. 98, p. 91-99, 2003).
Essas razões levaram esse Conselho a aprovar e consolidar a Súmula 2, que
determina que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”, a qual ecoa nos uníssonos julgados de todas as Seções, dentre as quais algumas
são citadas apenas para fins de registro dos posicionamentos uniformes desta Corte
Administrativa:
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA. Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando
afastar obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de competência
desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista constitucional. (Acórdão no 1402004.709 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária / 1a Seção, Sessão de 17 de junho de 2020)
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. As autoridades administrativas estão obrigadas à
observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
argüições de inconstitucionalidade de diplomas legais vigentes. (Acórdão no 1402003.236 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária / 1a Seção, Sessão de 13 de junho de 2018)
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 02. As autoridades administrativas estão obrigadas à
observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados. Aplicação da
Súmula Carf no 02. (Acórdão no 1001000.441 – Turma Extraordinária / 1a Turma, Sessão de 04 de
abril de 2018)
Por tais razões, afasto a ilegalidade e inconstitucionalidade da autuação
reclamadas pelo contribuinte.
DO REENQUADRAMENTO DA PENALIDADE
O pedido alternativo requestado pela recorrente consiste no reenquadramento da
penalidade, porquanto a multa anotada no auto de infração sofreu alteração de lei posterior, de
forma mais favorável ao sujeito passivo.
Com efeito, a Medida Provisória no 2.158-35/35, que serviu de parâmetro ao
lançamento, à época dos fatos, foi posteriormente alterada pela Lei no 12.766/12 e, mais
recentemente, pela Lei no 12.873/2013, prevendo redução do valor da multa mensal pelo atraso
da DIMOB, a saber:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos termos
do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com incorreções ou
omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos
estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas
que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que, na última declaração
apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples Nacional;
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13900.000102/2010-11

b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às demais
pessoas jurídicas;
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas.
Vê-se que a legislação posterior reduziu o valor da multa, devendo-se aplicar o
art. 106, II, “c”, do CTN, segundo o qual a lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A lei que modifica sanção tributária com tratamento mais favorável ao
contribuinte deve alcançar fatos pretéritos, por força do princípio da retroatividade benigna,
prevalecendo a lei mais branda (lex mitior) e afastada aquela da qual exsurgiu o lançamento
controvertido em processo administrativo tributário em curso.
Neste sentido, o CARF tem pacífico entendimento, a saber:
ATRASO NA ENTREGA DA DIMOB. EXIGÊNCIA DE MULTA. O atraso na entrega da
DIMOB pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação da penalidade prevista na legislação
tributária. PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106 DO
CTN. Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o princípio da retroatividade benigna,
ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não definitivamente julgado quando
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o
princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do
lançamento (imposto e multa de ofício). Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. (Acórdão no 1201-
003.981 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 14 de setembro de
2020)
MULTA POR ATRASO. DIMOB. LEI POSTERIOR. REDUÇÃO DE PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA. A nova redação dada ao inciso I e ao §3o do art. 57 da MP
2.158-35, de 2001, pelas Leis 12.766, de 2012, e 12.783, de 2013, reduziu a penalidade da multa
por apresentação extemporânea de declaração, o que atrai a incidência da retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, “c”, do CTN em razão da cominação de penalidade menos severa.
(Acórdão no 1201-004.486 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de
08 de dezembro de 2020)
DIMOB. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. RETROATIVIDADE BENIGNA. o artigo
106, II, “c” do CTN garante ao contribuinte o direito de aplicação de norma mais favorável surgida
posteriormente, nos casos relativos à prestações pecuniárias, desde que ainda não tenha havido
extinção do crédito tributário ou decisão definitiva no processo instituído para sua cobrança.
(Acórdão no 1402-004.831 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de
14 de julho de 2020)
DIMOB. MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DO MONTANTE
LANÇADO. ARTIGO 57 DA MP No 2.158-35/2001. Em matéria de penalidade, a legislação
tributária, nos termos do artigo 106 do CTN, adota a retroatividade benigna, segundo a qual a lei
aplicasse a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. No caso, é preciso
considerar as disposições do artigo 57, I, alínea “b” e §3o da MP no 2.158-35/2001. (Acórdão no
1002-001.014 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Sessão de 17 de janeiro de
2020)
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13900.000102/2010-11

DIMOB. ATRASO NA ENTREGA. MULTA POR MÊS-CALENDÁRIO. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO. ART. 106, II, "C" CTN.
RETROATIVIDADE BENIGNA. O art. 106, II, alínea "c" do CTN dispõe que, tratando de ato
não definitivamente julgado, a lei que comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da prática da infração deve retroagir de forma a mitigar a sanção. (Acórdão no
1402-004.980 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 16 de
setembro de 2020)
Assim, a autuação deve ser retificada, reenquadrando-se a penalidade sugerida
pela administração tributária, para o fim de aplicar a legislação superveniente mais favorável.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reenquadrar a penalidade e aplicar a multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-
calendário ou fração.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital